Tribunal: TJDFT
Processo: 0746511-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS. LCDF 958. NOVAS POLIGONAIS. ENDEREÇO SEM MODIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Competência territorial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alteração dos limites das administrações regionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a declinação da competência de uma ação em virtude na alteração das poligonais das administrações regionais do Distrito Federal é necessária a verificação técnica de que o endereço em exame realmente passou a compor nova administração regional.
4. Comprovado que o local de endereço da ré segue na Administração Regional de Arniqueiras, o processo deve permanecer na Circunscrição Judiciária de Águas Claras. LCDF 958/19 e Res. Pleno – TJDFT 5/21.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido. Competente o juízo suscitado.
Tese: Como a alteração das poligonais das administrações regionais do Distrito Federal (LCDF 958/19) não atingiu o endereço da ré, mantida deve ser a competência nos termos originais (Res. Pleno – TJDFT 5/21).
__________
Dispositivos relevantes citados: LCDF 958/19 e Res. Pleno – TJDFT 5/21.